Tribunal: CARF
Processo: 16327.000719/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000719/2004-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-004.220 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRPJ. CSLL. PIS.
Nos casos de lançamento de ofício, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS. CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DE
PRÊMIOS. PROVA.
A apresentação de provas a evidenciar que os lançamentos contábeis utilizados
pela impugnante não causaram redução indevida da receita (lucro real) impõe o
cancelamento da exigência correspondente à omissão de receita caracterizada
por cancelamentos e restituições de prêmios que não haviam sido
suficientemente comprovados.
GLOSA DE DESPESAS. COFINS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Declaração prestada pela própria contribuinte informa que a COFINS relativa
ao ano-calendário de 1999 está com exigibilidade suspensa, situação em que os
tributos e contribuições não podem ser deduzidos do lucro real.
PIS. CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado, do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ espraia seus efeitos sobre os lançamentos das contribuições PIS e CSLL
lançadas em decorrência da omissão de receitas apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000719/2004-30
Fl. 10430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o Acórdão no 16-19.341, proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (fls. 10.402 a
10.416), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela
ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRPJ. CSLL. PIS.
Nos casos de lançamento de ofício, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS. CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DE PRÊMIOS.
PROVA.
A apresentação de provas a evidenciar que os lançamentos contábeis utilizados pela
impugnante não causaram redução indevida da receita (lucro real) impõe o
cancelamento da exigência correspondente à omissão de receita caracterizada por
cancelamentos e restituições de prêmios que não haviam sido suficientemente
comprovados.
GLOSA DE DESPESAS. COFINS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Declaração prestada pela própria contribuinte informa que a COFINS relativa ao ano-
calendário de 1999 está com exigibilidade suspensa, situação em que os tributos e
contribuições não podem ser deduzidos do lucro real.
PIS. CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado, do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre os lançamentos das contribuições PIS e CSLL lançadas em
decorrência da omissão de receitas apurada.”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Em consequência de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias foram lavrados, em 25/05/2004, contra a contribuinte acima
identificada, os Autos de Infração, a seguir discriminados, decorrentes de
Fl. 10431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

irregularidades verificadas em relação a OMISSÃO DE RECEITAS/RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS e GLOSA DE DESPESA (esta quanto ao IRPJ apenas):
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (fls. 103 a 107):
Total do Crédito Tributário (IR, juros e multa de ofício-75%): R$ 2.232.825,61;
Fatos Geradores: 31/12/1998 e 31/12/1999;
Enquadramento legal: art. 195, inciso 11,do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/94), aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11/01/1994 e art. 24, S 2°, da Lei n°
9.249, de 26/12/1995 (Omissão de Receitas. Receitas não Contabilizadas) e art. 41, §
1°, da Lei no 8.981, de 20/01/1995, e arts. 249, inciso I, e 299, § 1°, do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto nO3.000, de 26/03/1999).
b) Contribuição Social (fls. 108 a 111)
Total do Crédito Tributário (CS, juros e multa de ofício -75%): R$
1.642.201,22; Fato Gerador: 31/12/1998;
Enquadramento legal: arts. 1° e 2° da Lei n° 9.316, de 22/11/1996; e art. 28 da
Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
c) Contribuição para o PIS (fls. 112 a 118)
Total do Crédito Tributário (PIS, juros e multa de ofício -75%): R$ 62.507,17;
Fato Gerador: 31/12/1998;
Enquadramento legal: arts. 2°, inciso I, 3°, 8°, inciso I, e 9° da Lei nO 9.715, de
25/11/1998.

2. No Termo de Verificação Fiscal (TV F - fls. 94 a 102), o Auditor Fiscal
autuante, ao descrever os fatos, explicita que a ação fiscal foi deflagrada por
divergências entre os valores da COFINS declarados na DCTF, aquele deduzido da
base de cálculo do IRPJ (ano calendário de 1999) e o efetivamente pago. Informa que
MPF complementar foi emitido para fiscalização do IRPJ/1998, em virtude de elevado
percentual de despesas de cancelamento e restituições de seguros informadas pela
contribuinte.
2.1. Quanto às irregularidades, expõe o autuante, in verbis:
II - DAS IRREGULARIDADES
II.1 Despesa indevida
9- Com relação às divergências apontadas nos itens 1 (um) e 2 (dois),
considerando que o contribuinte pagou efetivamente o total de R$ 794.685,62 (...),
conforme itens 2 (dois) e 4 (quatro), e deduziu como despesa operacional da COFINS
o valor de R$ 840.722,85 (...), conclui-se que é indevida a diferença deduzida da base
de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 1999, no valor de R$ 46.037,23 (...).
II.2. Receita Omitida
Fl. 10432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

10- Com relação aos cancelamentos e restituições de prêmios, foram solicitado
inicialmente os lançamentos contábeis, bem como a relação das apólices que deram
origem aos referidos cancelamentos e restituições. Num segundo momento, a partir
desta relação, foi selecionada uma amostra dos valores mais representativos efoi
solicitado ao contribuinte que apresentasse os documentos comprobatórios dos
cancelamentos e restituições. A documentação apresentada pelo contribuinte
mostrou-se insuficiente, isto é, foram apresentadas cópias das apólices e dos
respectivos endossos, juntamente com um quadro explicativo sobre os motivos do
cancelamento/restituição, onde se verifica que na maioria dos casos, as apólices ou
endossos foram cancelados por emissão incorreta e foram posteriormente re-emitidos,
Por este motivo, as informações prestadas pelo contribuinte foram checadas com as
informações prestadas pelos segurados, e os resultados dessa análise serão relatados
a seguir.
11- As respostas dos segurados, que constituem um volume separado anexo ao
processo, podem ser classificadas, de um modo geral, nos seguintes grupos:
a) Em alguns casos os segurados responderam de maneira direta, afirmando
que não houve qualquer cancelamento de apólice com a Zurich Brasil Seguros S/A;
b) Em outros casos, os segurados informaram que efetuaram cancelamentos em
data posterior ao ano de 1998, ou ainda, informaram o cancelamento de apólices
cujos números não coincidem com aqueles informados pelo contribuinte à
fiscalização;
c) Uma outra situação abrange os segurados que informaram que houve um
cancelamento técnico apenas, com posterior reemissão da apólice, sem ter havido
qualquer restituição de parcela de prêmio pago.
d) Somente num percentual pequeno dos casos foi confirmado o cancelamento
da apólice, em geral, por falta de pagamento.
12- Desta forma, os cancelamentos e restituições não confirmados pelos
segurados, direta ou indiretamente, deverão ser glosados na determinação da base de
cálculo do PIS e deverão ser adicionados à receita de prêmios emitidos, apurando-se
o IRPJ e a CSLL reduzidos indevidamente por conta desses cancelamentos e
restituições.
2.2. O crédito tributário apurado encontra-se discriminado à fl. 98 e à fl. 99 o
autuante consigna que todos os documentos citados no Termo de Verificação
constituem provas, bem como os termos de intimação e as respostas do contribuinte,
os quais estão relacionados no Índice, que é a primeira página do processo (não
numerada). Registra, ainda, que as correspondências dos segurados que se
manifestaram sobre o não cancelamento de apólices constituem um volume separado
anexo ao processo.
3. Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus
advogados e procuradores (does. às fls. 166/167), apresentou, em 24/06/2004, as
impugnações de fls. 121 a 161 (IRPJ); 191 a 225 (PIS) e 256 a 295 (CSLL) e
acompanhada da documentação de fls. 162 a 190,226 a 255 e 296 a 4451.
3.1. Em preliminar, a impugnante alega decadência do direito de constituir o
crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos anteriormente a
maio/1999.
Fl. 10433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

3.2. Sob o tópico "Dos cancelamentos e restituições efetuados e da
insubsistência do procedimento fiscalizatório adotado", a impugnante argúi:
- após discorrer sobre o seu ramo de atuação, em razão da obrigatoriedade
rigidez contratual nessa atividade econômica, as apólices emitidas não pode conter
equívocos ou imprecisões no nome do segurado, prazo de vigência, objeto, valor
segurado e demais' cláusulas, de modo que, caso a apólice emitida apresente
qualquer erro ou impreciso, será imprescindível o cancelamento da apólice, com a
subsequente reemissão de uma nova apólice , devidamente corrigida, substituindo a
anterior;
- que a apólice equivocada, muitas vezes sequer chega às mão do segurado;
- que no caso de cancelamento e reemissão de apólices, podem ocorrer duas
situações distintas, a depender do motivo que ensejou o cancelamento, quais sejam:
(a) no cancelamento a emissão de uma apólice idêntica à original, porém, com o
valor do prêmio negativo e um novo número de endosso, seguida da emissão uma
nova apólice corrigindo o erro da original, com novo número ou; (b) no
cancelamento a emissão de uma apólice idêntica à original, porém, com o valor do
prêmio negativo e um novo número de endosso, seguida, da remissão da apólice,
devidamente corrigida, com o mesmo número, porém, com outro número de endosso;
- que o cancelamento da apólice se faz possível antes ou depois do pagamento
do prêmio pelo segurado, e, no caso de cancelamento definitivo, realizado após ao
recebimento do prêmio, ocorre a restituição do prêmio ao segurado;
- que o lançamento fiscal teria se fundado única e exclusivamente nas respostas
dos segurados, tendo sido glosados todos os cancelamentos e restituições que os
segurados declararam não terem existido, observando que, os segurados sequer
tiveram conhecimento do cancelamento da apólice originalmente emitida, além do
fato de se referirem a fatos ocorridos há muito tempo (1998). Neste diapasão, enfatiza
que as respostas dos segurados não podem ser consideradas provas de que os
cancelamentos e restituições não existiram. Tais respostas seriam meros indicativos,
passíveis de investigação;
- que teria faltado à fiscalização a verificação adequada dos documentos e
livros da Impugnante, a exemplo do caso das apólices canceladas por erro e
posteriormente substituídas pela emissão de nova apólice, em que deveria ter sido
verificado pelas autoridades fiscais, não apenas a efetividade do cancelamento, mas
também se a emissão de apólice substituta fora considerada e tributada como receita
pela Impugnante, sob o risco de, apenas desconsiderando os cancelamentos, haver um
'bis in idem' em relação à uma mesma receita de prêmio, considerada em duplicidade;
- que, até mesmo admitindo a metodologia adotada pela fiscalização, baseada
nas
respostas
dos segurados,
haveria
falhas
no
lançamento
impugnado,
exemplificando às fls. 140/141, casos em que os segurados admitiram
cancelamento/restituição, mas que tais respostas não foram observadas.
3.3. Sob o tópico "Das apólices canceladas e re:-emitidas", a impugnante
argumenta:
- que a maior parte dos cancelamentos glosados pela fiscalização referem-se a
apólices canceladas em virtude de erros nos dados e condições estipuladas,
posteriormente re-emitidas, em muitos casos sem a ciência dos segurados;
Fl. 10434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

- que o procedimento adotado pela Impugnante, em linha com as determinações
contábeis expedidas pelos órgãos reguladores (de alta complexidade, ressalte-se,
conforme atesta a circular SUSEP 244/04, que trata de procedimentos de
contabilização de operações de seguro, acostada aos autos) determinam que ao emitir
uma apólice seja lançado em conta de resultado (prêmios emitidos) o valor referente
ao prêmio ali consignado. Por sua vez, ao cancelar essa apólice, automaticamente é
lançado o valor do prêmio à conta prêmio cancelado (redutora daquela primeira),
estornando o valor inicialmente lançado. Com a reemissão, novamente é repetido o
procedimento inicial, novamente lançando na conta prêmios emitidos os valores do
prêmio consignado nessa nova apólice;
- que juntou à impugnação documentação comprobatória composta pelas
segundas vias das apólices emitidas, canceladas e re-emitidas. (Anexo I), explicitando
que por se tratarem de cancelamentos técnicos, essas apólices foram re-emitidas e os
prêmios dessas novas emissões foram devidamente contabilizadas e consideradas
para fins fiscais. Lembrou, ainda, que em alguns casos, a apólice re-emitida possui o
mesmo número da apólice cancelada, alterando-se apenas o número do endosso,
porém, em outros casos, é necessária a emissão de uma nova apólice, que recebe um
novo número e que nos casos em que o cancelamento foi motivado por erro nos
valores segurados, o valor da apólice emitida pode apresentar diferenças em relação à
cancelada;
- que, por meio dos Anexos 11,111e IV pertinentes a todas as apólices
canceladas nos meses de abril e dezembro/1998, é possível verificar e concluir que o
total dos prêmios emitidos , cosseguros, cancelamentos e restituições nos meses de
abri! e dezembro de 1998, cujos valores , conforme os balancetes dos meses referidos,
foram devidamente contabilizados e, (...) também foram corretamente consignadas
para fins fiscais;
3.4. Quanto ao tópico "Das apólices canceladas", ao elencar as apólices
canceladas definitivamente (pela desistência na contratação do seguro por parte do
segurado ou pelo não pagamento total ou parcial do prêmio), assevera a impugnante
que, independentemente das respostas dadas pelos segurados à fiscalização, que,
como já explicado, podem apresentar equívocos em virtude de desconhecimento de
quem respondeu à requisição fiscal e da própria desnecessidade de manutenção,
controle e guarda das apólices de seguros pelos segurados, não sendo um elemento
probante da inexistência dos cancelamentos, há de ser considerados os documentos
que a impugnante acosta à presente - Anexo V - que contém todos os cancelamentos
definitivos (apólices idênticas às emitidas, com o valor negativo) glosados pela
fiscalização.
3.5. No que se refere às Restituições Canceladas, desenvolve entendimento
semelhante ao exposto nos tópicos anteriores, no sentido de que os valores glosados a
título de restituições canceladas referem-se à prêmios de apólices que já haviam sido
pagas pelos segurados, em que o cancelamento definitivo da apólice demandaria a
restituição do prêmio, porém, pelos mais diversos motivos (essencialmente por erro
na necessidade de restituição) foram canceladas antes do efetivo pagamento das
restituições. Elencando as apólices glosadas (Restituição/Cancelamento de Restituição
fl. 157), conclui que cópias do Livro Diário (anexo IV) comprovariam as suas
alegações.
3.6. Em relação ao tópico "Restituições Pagas", após relacionar as apólices
pertinentes aos prêmios restituídos, informa ter requerido junto ao Banco Sudameris a
Fl. 10435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

cópia dos respectivos cheques de restituição (anexo VII - fi. 4263 a 4287) e protesta
posterior juntada desta documentação ao processo.
3.7. A interessada discorda, ainda, da Glosa da Cofins deduzida no valor de R$
46.037,23. No seu entender, além do valor de Cofins de R$ 794.685,62 recolhidos
pela . impugnante, poderiam ter sido deduzidos R$ 236.941,47, que totalizariam um
valor de R$ 1.031.627,09, passíveis de dedução, superando em muito a glosafiscal.
3.8. Com base nos artigos 16 e 18 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, requer
a realização de diligência, caso os documentos acostados aos autos se mostrem
insuficientes para formar a convicção do julgador administrativo.
4. Colocado o processo em pauta para julgamento em 10/05/2007, esta 8a
Turma houve por bem converter o julgamento em diligência, tendo em vista as
ponderações que a seguir se transcreve:
"6. Primeiramente, vem a impugnante reclamar que, mesmo nos casos em que o
segurado confirma o cancelamento/restituição efetuado (a), teria a Fiscalização
procedido a glosa dos valores correspondentes. Para comprovar o que alega, a
contribuinte reporta-se (fl. 140/141) às apólices abaixo relacionadas, pertinentes à
BMW, à BOMBRIL-CIRIO e ao SHOPPING CENTER LESTE, em relação às quais os
segurados teriam confirmado o cancelamento/restituição da apólice, conforme
documentos constantes do Anexo I deste processo àj1.. 09 (apólice 01310063595 -
endosso 59507 - R$ 356.434,21 - Endosso de alteração de cobertura com restituição
de prêmio por alteração de frotas segurada), à fl. 14 e à fl. 125 (do Anexo I).

7. No que concerne a esta primeira argumentação, observa-se, a título
exemplificativo, que apesar da confirmação do segurado "BMW DO BRASIL LTDA"
em relação à restituição que segundo informado à fl. 100 seria de R$ 29.012,42 (valor
este confirmado na impugnação à fl. 158), não logra a impugnante apresentar o
correspondente comprovante de restituição, conforme se depreende dos documentos
acostados às fls. 4263 a 4287 (anexo VII da impugnação) no volume XIV do presente
processo. Quanto ao segurado Bombril-Cirio S/A, o documento de fls. 14 do Anexo I é
de 27.11.2001, não se relacionando, portanto, com o fato gerador autuado (1998). E,
com relação ao segurado Shopping Center Leste Com. Ltda., o documento às fls. 125
do referido Anexo 1, por seu turno, estaria a indicar que, de fato, teria havido o
cancelamento da apólice em 18.03.1998.
8. É oportuno assinalar que não consta dos autos informação a respeito da
confrontação entre os registros das apólices em livros próprios e os registros
contábeis, motivo pelo qual não se pode afirmar com segurança que a documentação
ora apresentada pela contribuinte tenha sido oferecida à fiscalização.
9. A impugnante questiona o critério da fiscalização, que fundamenta exação
fiscal unicamente nas respostas dos segurados. Aponta para a grande probabilidade
das respostas fornecidas estarem eivadas de equívocos e imprecisões, e que em muitos
Fl. 10436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

casos os segurados nem sequer tiveram o conhecimento do cancelamento das apólices
originalmente emitidas, pois receberam tão-somente as novas apólices substitutivas.
10. Nesse diapasão, observa o interessado, no item c) Das apólices canceladas
e re-emitidas de sua peça impugnatória (fls. 141/155), que a maior parte dos
cancelamentos glosados pela fiscalização referem-se a apólices canceladas e
posteriormente reemitidas (muitas vezes sem a ciência do segurado). Alega que, em
razão de equívocos ou imprecisões no nome do segurado, prazo de vigência, objeto,
valor segurado e demais cláusulas, torna-se imprescindível o cancelamento da
apólice, com a subseqüente reemissão de uma nova apólice, devidamente corrigida,
substituindo a anterior. Foram juntadas às fls. 327/483 'as segundas vias das
emissões, dos cancelamentos e das reemissões que, segundo a impugnante, teriam
sido efetiva e regularmente procedidas. Foram acostadas ainda cópias do Registro
Oficial de Apólices e outros documentos bem assim de todas as apólices emitidas e
canceladas e das restituições dos meses de abril e dezembro de 1998.
11. Analisando de forma superficial, por exemplo, o cancelamento em nome de
Xerox do Brasil (valor glosado pela fiscalização: R$ 121.627,25 -fls. 102), verifica-se
que os documentos apresentados pela impugnante às fls. 481/483 estariam, à primeira
vista, a corroborar as alegações da impugnante. Consta às fls. 481 que, em
23.04.1998, a seguradora teria emitido a apólice n° 01110220196 (ramo Incêndio),
cujo prêmio total foi de R$121.627,25. Em 24.04.1998, mediante o endosso n° 170252
(fls. 482), a referida apólice teria sido cancelada, porquanto o documento de fls. 482
reproduz os mesmos valores da apólice emitida no dia anterior, mas com os valores
que compõem o prêmio em sinal negativo. No mesmo dia 24.04.1998, uma outra
apólice, de n° 01110220199 (fls. 483), teria sido emitida com os mesmos dados
financeiros da apólice que fora anteriormente cancelada. Tais operações estão
devidamente anotadas no Registro Oficial de Apólices e outros documentos referente
a Abril/1998 (fls. 497 e 539).
12. Tomando o exemplo acima exposto, não há como negar que, numa rápida
análise, o cancelamento escriturado pelo contribuinte afigura-se plausível, pois
aparentemente a seqüência emissão/cancelamento/remissão estaria, pelos elementos
acostados aos autos, devidamente demonstrada. A glosa do cancelamento procedida
pela fiscalização, no caso citado, implicaria em concluir que uma apólice válida do
ramo incêndio teria sido emitida em 23.04.1998 e, no dia seguinte, outra apólice,
igualmente válida, com idênticos valores foi emitida. Tal fato, embora possível em
tese, parece ser bastante improvável.
13. De qualquer forma, tais elementos necessitam ser analisados de forma
detalhada, confrontados com os demais documentos apresentados te a ação fiscal,
bem assim com outras constatações do autuante no curso da ação fiscal, de sorte a
evidenciar e confirmar, se for o caso, o motivo pelo qual foram considerados como
não comprovados os cancelamentos.
14. Pelos mesmos motivos, há de se estender a análise aludida acima aos
demais elementos apresentados pelo interessado, relativamente aos demais itens da
impugnação: 'd) Das apólices canceladas' (fls. 155/156), 'e)Restituições Canceladas'
(fls. 156/158), 'j) Restituições Pagas' (fls. 158/159), bem assim os três casos
mencionados no item 6 acima (cancelamentos confirmados pelos segurados)."
4.1. Assim, considerando as inconsistências apontadas no voto condutor da
Resolução no 099, de 10 /5/2007, os autos foram encaminhados em diligência à
DIFIS/DEINF/SPO que o autuante se manifestasse conclusivamente sobre os
Fl. 10437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

argumentos e documentação ora apresentada pelo contribuinte em relação ao
cancelamento e restituição de prêmios considerados improcedentes pela fiscalização
(Omissão de Receitas) e também para, no caso de se conformar as conclusões fiscais
que ensejaram autuação, explicitar a razão pela qual a documentação apresentada
pela contribuinte mostrou-se insuficiente.
4.2. Em .relação à glosa de despesa pertinente ao fato gerador ocorrido em
31/12/1999, foi solicitado que se explicitasse a razão pela qual a compensação
informada pela contribuinte, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 1999,
não foi considerada, uma vez que o valor de R$ 46.037,23 foi obtido subtraindo-se do
valor declarado na ficha 06 C da DIPJ/2000 (R$ 840.722,85) os valores dos
pagamentos efetivados (R$ 244.746,91 e R$ 549.938,71), conforme assinalado no
Termo de Verificação às fls. 94, 95 e 96.
5. Na Informação Fiscal de fls. 5.116 a 5118, o auditor fiscal autuante assim se
manifestou:
"2. Com relação aos cancelamentos de apólices considerados improcedentes,
foi solicitado ao contribuinte, por meio de termo de diligência, que indicasse quais as
apólices que foram efetivamente canceladas por desistência ou falta de pagamento,
bem como os respectivos documentos comprobatórios destes eventos. Também foi
solicitado que demonstrasse de forma inequívoca, por meio dos lançamentos
contábeis, que nos casos de cancelamento com posterior re-emissão ou substituição
de apólice o procedimento contábil foi efetuado de modo a não reduzir a base de
cálculo dos tributos incidentes. Ressalte-se que no curso da fiscalização este ponto
não foi suficientemente esclarecido, o mesmo ocorrendo na impugnação, em que pese
a vasta documentação apresentada.
3. Em resposta, o contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos e
documentos:
3.1. No que diz respeito às apólices efetivamente canceladas, por desistência ou
falta de pagamento, apresentou a relação de apólices (doc. 01 e doc. 02). Quanto á
documentação comprobatória desses eventos, alegou que "...os cancelamentos de
apólices se davam, naturalmente, por inúmeras razões de ordem comercial, como
desistência do fechamento do contrato do seguro - o que em muitos casos se dava
antes mesmo do pagamento da parcela do prêmio- bem como por inadimplemento da
obrigação por parte do segurado, etc. Tais causas, por serem frequentes no dia-a-dia
da seguradora, por tantas vezes ficavam a mercê de qualquer formalização,
restringindo-se apenas a contatos telefônicos, correspondências, ou correspondência
eletrônica trocada entre a empresa e seus corretores que, á obviedade, por tratar-se
de fatos ocorridos há mais de 05 anos da data da fiscalização original, não foram
localizados na empresa". Nos casos de cancelamento por falta de pagamento, alegou
que a documentação comprobatória consiste nos termos da própria apólice, uma vez
que "... por força do contrato firmado entre a empresa e o seu segurado, o
cancelamento da apólice se operava sem qualquer notificação prévia ou coisa que o
valha". Apresentou, ainda uma . relação dos casos em que houve restituições (doc.
05), informando que os cheques relativos a essas restituições foram apresentados na
impugnação.
3.2. Com relação às apólices canceladas por motivos técnicos, com posterior
re-emissão ou substituição, o contribuinte apresentou a seguinte documentação:
a) modelo de lançamento contábil (doc. 03);
Fl. 10438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

b) relação de apólices canceladas e re-emitidas (doc. 04);
c) controle auxiliar denominado "emissão Direta" (Anexo I-A), no ano de 1998;
d) controle auxiliar denominado "Emissão Aceita" (Anexo II-A), do ano de
1998;
e) balancete acumulado na data de 31/12/1998 (anexo III-A);
f) razões contábeis mensais de jan/98 a dez/98 (anexo IV-A).
4. O contribuinte apresentou certidão da ação n° 1998.34.00.031000-4, em que
pleiteia a repetição de valores indevidamente recolhidos a título de PIS na forma dos
Decretos-leis n° 2.445/88 e2.449/88 9doc. 07). Conforme esta certidão, o acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região transitou em julgado em
09/02/1998. De acordo com a impugnação do contribuinte (fi. 160), esta seria a
origem do crédito tributário o qual foi compensado com débitos da COFINS de
julho/99, agosto/99 e setembro/99.
5. Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte durante o
procedimento de diligência, concluiu-se que:
a) com relação aos cancelamentos de apólices consideradas improcedentes
durante o procedimento de fiscalização, a documentação ora apresentada evidencia o
fato de que os procedimentos contábeis utilizados não implicaram redução de base de
cálculo dos tributos incidentes sobre a re-emissão de apólices;
b) com relação à compensação efetuada referente à COFINS dos meses de
julho, agosto e setembro de 1999, em que pese o fato de que foi demonstrada a origem
do crédito tributário, foi verificado que os pedidos e compensação que foram
deferidos não abrangem a COFINS de 1999, conforme extrato de encerramento do
PAF n 10880.034462/98-85 (fl. 5.103 a 5.115). Desta forma, entende a fiscalização,
s.m.j., não haver crédito tributário para as compensações de COFINS declaradas em
DCTF pelo contribuinte e, por esta razão, foi glosada a parcela da COFINS deduzida
da base de cálculo do IRPJ, a título de despesa operacional, no montante que supera
os pagamentos efetuados COFINS/99. "
6. Tendo a contribuinte tomado ciência da Informação Fiscal de fls. 5116/5118,
em 15/07/2008, conforme Termo de Ciência acostado às fls. 5119, manifestou-se, nos
seguintes termos (doc. de fls. 5120 a 5122)
"Assim, em que pese a conclusão concisa da fiscalização, manifesta a ora
peticionaria a sua concordância com relação à conclusão do fiscal, vez que, pelo que
se depreende de tudo o que foi alegado ao longo deste processo, bem como pelas
provas carreadas aos autos, e também dos esclarecimentos prestados e dos
documentos juntados na diligência realizada, a conclusão do i. fiscal revela que este
abandonou a premissa de que se valeu para a lavratura do presente auto - qual seja,
a de que os cancelamentos e restituições reduziram indevidamente a base de cálculo
do PIS, do IRPJ e da CSLL - concluindo, definitivamente, que tais procedimentos não
influenciaram na apuração destes tributos.
Neste sentido, excluída está da formação do presente auto de infração, a
quantia de R$ 3.356.143,40, a título de receita não tributada por suposta dedução
indevida dos valores dos prêmios das apólices canceladas ou restituídas.
Fl. 10439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

Desta sorte, com base no resultado da diligência, aguarda a ora peticionaria
que esta D. Delegacia de Julgamento determine o CANCELAMENTO do auto de
infração em epígrafe.
Caso esta D. Delegacia de Julgamento assim requeira informações adicionais
por parte do ilustre fiscal, requer-se, desde logo, seja dada vista a ora peticionaria
para se manifestar nos autos.
Por fim, quanto a conclusão de manutenção da parcela da COFINS glosada
por falta de comprovação de sua compensação, requer a ora peticionaria pela
DILAÇÃO DE PRAZO DE 10 DIAS para manifestar-se, vez que, até a presente data,
não pôde ter acesso ao processo administrativo mencionado pelo 11.Fiscal, qual seja,
PAF 10880.034462/98-85 (fls. 5103 a 51115)."
(...)"

Em face de a decisão de primeira instância ter exonerado a Impugnante em valor
superior ao limite de R$ 2.500.000,00 (Portaria/MF no 63/17) a DRJ de piso remeteu os autos
para julgamento do Recurso de Ofício, nos termos do art. 34 do Decreto 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso de Ofício atende ao valor de alçada e aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme relatado a Interessada teve contra si lavrado auto de infração exigindo
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em virtude da apuração por parte da fiscalização de duas infrações,
suposta omissão de receitas e dedutibilidade de despesas indevidas.
Por sua vez, a decisão de piso exonerou a maior parte dos créditos lançados sob
dois fundamentos distintos.
Foram exonerados todos os lançamentos a título de PIS cujos fatos geradores
tenham ocorrido entre Jan/98 e Nov/98 por ter sido reconhecida a decadência do direito de lançar
o crédito referente a estas parcelas.
A decisão de piso aplicou a dicção do art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
conforme transcrevo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 10440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Conforme bem trouxe a decisão de piso, os valores de PIS devidos até o mês de
novembro de cada período poderiam ser lançados no próprio ano, vez que a exigência era
mensal, sendo o termo inicial do prazo decadência o ano calendário imediatamente seguinte.
Desta forma, tendo a notificação da Contribuinte acerca do lançamento ocorrido
em data de 25/05/2004, reputa-se correta a decadência de qualquer tributo que seria devidos até o
período de Novembro/1998.
Ainda, cabe ressaltar, que quanto a parcela exonerada de PIS, a decisão de piso
observou expressamente a Súmula Vinculante no 8 do STF que reconheceu o a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, afastando o prazo decadencial de 10
anos e mantendo a aplicação do prazo comum do art. 173 do Código Tributário Nacional.
Desta forma, reputa-se correta a aplicação da norma decadencial por parte da
decisão de piso.
Quanto a infração por supostas omissões de receitas, a DRJ de origem converteu o
feito em diligência para que a autoridade autuante tomasse conhecimento e se manifestasse sobre
todas as documentações trazidas aos autos pela Interessada. Tais documentos buscavam
comprovar cancelamentos e restituições de prêmios ainda não comprovados por ocasião da
fiscalização, o que elidiria eventual omissão de receitas.
Transcrevo a conclusão de tal diligência:
“(...)
9.1. O auditor fiscal autuante, em sua informação fiscal de fls. 5116 a 5118,
expõe que por ocasião da fiscalização o tópico relativo ao cancelamento de apólices
não havia sido suficientemente esclarecido pela contribuinte, o que motivou, por meio
de diligência, a solicitação de novos elementos à interessada.
9.2. Após elencar a documentação e razões apresentadas pela diligenciada, o
auditor fiscal autuante consigna que a partir da análise da documentação apresentada
durante o procedimento de diligência, concluiu que "a documentação ora apresentada
evidencia o fato de que os procedimentos contábeis utilizados não implicaram redução
de base de cálculo dos tributos incidentes sobre a re-emissão de apólices".
9.3. Desta feita, resta improcedente o lançamento de IRPJ efetuado a título de
"OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS", fato gerador
ocorrido em 31/12/1998. Improcedentes, por conseguinte, os lançamentos do PIS e da
CSLL decorrentes dos mesmos elementos fáticos (omissão de receita).
(...)”
Conforme se extrai da informação fiscal transcrita, as documentações trazidas pela
Interessada tiveram o condão de convencer a autoridade autuante que, de fato, não houve
qualquer redução de base de cálculo dos tributos incidentes sobre a re-emissão de apólices em
decorrência dos procedimentos contábeis adotados pela empresa.
Fl. 10441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.220 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000719/2004-30

Em síntese, restou cristalinamente comprovado nos autos que não houve qualquer
omissão de receitas ou redução de tributos devidos pela Interessada, reputando-se correta a
exoneração dos valores lançados a título de IRPJ, CSLL e PIS conforme ocorrido na decisão de
piso.
Isto posto, tenho como escorreita a sistemática adotada pela decisão primeva, não
carecendo de qualquer reparo.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 10442
DF CARF MF
Documento nato-digital